Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DÉBITO LOCATÍCIO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato.
II. O locatário é responsável pelo pagamento dos alugueis e encargos locatícios, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, fato extintivo que está na sua alçada probatória, consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantida a condenação do locatário ao pagamento do débito locatício devidamente comprovado nos autos.
IV. Recurso conhecido e desprovido.